Tribunal: TJES
Processo: 5001063-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA MUNHOZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE DE DÍVIDA JÁ PAGA. DESCASO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega receber cobranças insistentes da empresa ré, por meio de ligações e mensagens de texto, referentes a uma fatura com vencimento em dezembro de 2023, que já se encontrava devidamente paga antes mesmo da data de vencimento. Afirma que, mesmo após diversas tentativas de solucionar a questão administrativamente, as cobranças persistiram. Requer indenização por danos morais e a condenação da requerida na suspensão das cobranças indevidas.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar que a ré se abstenha de realizar novas cobranças, sob pena de multa, bem como a condenou ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme constatado pelo juízo de primeiro grau, a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, apresentando o comprovante de pagamento da fatura em questão e as diversas mensagens de cobrança recebidas posteriormente. A empresa recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não trazendo aos autos qualquer prova que legitimasse as cobranças realizadas.

5. A realização de cobrança por dívida já paga configura ato ilícito e falha na prestação de serviços, cabendo analisar se os fatos são aptos a gerar dano moral digno de reparação. Muito embora a jurisprudência pátria entenda que a mera cobrança indevida, de forma isolada, não é apta para configurar dano moral indenizável, tenho que a situação em tela se revela como uma exceção. A conduta da requerida em insistir reiteradamente na cobrança de uma dívida comprovadamente paga, mesmo após ser notificada pelo consumidor sobre o equívoco, demonstra um profundo descaso e desrespeito para com a pessoa do requerente.

6. A postura adotada pela ré força o consumidor a despender seu tempo e energia para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa, provoca sentimentos de estresse, indignação e frustração que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana, caracterizando, assim, o dano moral passível de compensação.

7. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em conformidade com os valores usualmente arbitrados por este Colegiado em casos análogos.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)